Tribunal: STF
Processo: HC 147300
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO MAIOR OU REGIME DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS.



    1.  Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior que indefere a liminar. Súmula 691/STF. 



    2.  A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. 



    3.  A possibilidade da prisão do paciente em sala de Estado Maior ou em prisão domiciliar não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata apreciação da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    4.  “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.